Tribunal: TJMT
Processo: 1004072-09.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004072-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Compromisso]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NATIVA HORTICULTURA LTDA - CNPJ: 08.760.080/0001-95 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), GLAUBER AUGUSTO SILVA DE JESUS - CPF: 975.236.581-72 (APELANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO –
PRODUÇÃO DE PROVA ORAL INDEFERIDA – REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –
ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5o, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A não realização da audiência de instrução para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas testemunhais, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GLAUBER AUGUSTO SILVA DE JESUS, em face da sentença de ID 248523157 proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO n° 1004072-09.2020.8.11.0041, movida por HORTIVIDA HORTICULTURA LTDA, julgou a demanda nos seguintes termos:

“
DIANTE DO EXPOSTO,
diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por
HORTIVIDA HORTICULTURA LTDA – ME para DECLARAR rescindindo o contrato firmado entre as partes, bem como, para CONDENAR o Requerido GLAUBER AUGUSTO SILVA DE JESUS
à devolução do valor pago no importe de R$ 31.527,09 (trinta e um mil quinhentos e vinte e sete reais e nove centavos), acrescido de juros de 1% e correção monetária (INPC) a partir do desembolso.

CONDENO, a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC, suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade da justiça que ora lhe concedo.

Ainda, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos reconvencionais formulado por GLAUBER AUGUSTO SILVA DE JESUS em desfavor de HORTIVIDA HORTICULTURA LTDA – ME. CONDENO, a parte Reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC, suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade da justiça que ora lhe concedo.”

Nas razões de Id. 248523164 a parte recorrente sustenta que o Juízo
a quo
não observou o rito processual e cerceou a sua defesa ao indeferir a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes em audiência de instrução e julgamento.

Aduz que o Juízo
a quo

“fundamentou parte da sentença afirmando que o Apelante não provou seu direito.”

Defende que a ação demandava uma instrução probatória mais acurada, especialmente em relação aos argumentos na contestação.

Sustenta que o contrato é nulo por ausência de assinatura de testemunhas.

Afirma que não há descumprimento contratual pelo apelado e inexistência de má-fé.

Requer, ao final, a anulação da r. sentença em razão do cerceamento de defesa para ser determinado o retorno dos autos à origem para ser reaberta a fase instrutória, com a realização de audiência de instrução.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas Id. 248523166, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A irresignação merece prosperar.

A tese de cerceamento de defesa suscitada pela parte apelante deve ser acolhida.

O Juízo
a quo
ao julgar a lide antes de oportunizar ao apelante que se defendesse plenamente e que fosse realizada a devida instrução processual, com a produção da prova testemunhal e depoimento pessoal das partes requeridas, dentre outros meios de prova em direito admitidos, invariavelmente, cerceou o direito de defesa do recorrente, tolhendo-lhe parte do contraditório e a ampla defesa, ao extirpar a possibilidade da produção de novas provas.

Deve ser considerado que no feito é debatida a existência de particularidades relativas ao descumprimento contratual que, sem sombra de dúvidas, requer a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes litigantes.

Embora o Juízo de primeiro grau alegue que as provas produzidas já são suficientes para a formação do seu convencimento, é necessário destacar que existe o duplo grau de jurisdição, no qual outros magistrados têm contato com os autos e necessitam de um conjunto probatório robusto e bem formado.

Portanto, o julgamento da lide sem audiência de instrução somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de uma maior dilação probatória.

Assim, no presente caso, houve um desrespeito com as normas processuais e os princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
, em manifesto prejuízo aos apelantes.

Vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça com relação ao tema:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489) (grifo nosso)

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial
.” (STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887) (grifo nosso)

De forma similar, já julgou inúmeras vezes este e. Tribunal de Justiça, inclusive esta Terceira Câmara de Direito Privado, conforme segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
O fato de o magistrado julgar a lide de forma antecipada não constitui, por si só, cerceamento de defesa, mas faculdade posta à disposição do julgador pelo artigo 330 do Código de Processo Civil, todavia, no caso concreto, a realidade fática posta à apreciação mostra-se nebulosa, cuja situação demanda maior dilação probatória e revela a necessidade de se anular a sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro.”
(TJ-MT, 6a Câmara Cível, Agravo no 13.527/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 07.10.2009) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO -
PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES
- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INDEFERIMENTO IMPLÍCITO - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA.
1.
A afirmação por parte do julgador de que se encontra apto para decidir antecipadamente a lide (art. 330, I, do CPC) não lhe permite a utilização, como um dos fundamentos da sentença, pronunciamento acerca da falta de elementos fáticos à formação da sua convicção, ainda mais quando obstou a produção de provas tempestivamente requeridas e deixou de justificar os motivos pelos quais recusou a instrução do processo
.2. Tal atitude acaba por lesionar, simultaneamente, o direito de defesa (art. 5o, LV, CF88) e o dever de fundamentação (CF, art. 93, IX), merecendo reforma a decisão lançada nesse sentido.” (TJMT. RAC no 48885/2011.
5a Câmara Cível
. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. J. em: 8.2.2012) (grifo nosso)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - JULGAMENTO ANTECIPADO – DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – ART. 5o, LIV E LV, CF – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pleito por ausência de provas, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.” (TJMT. RAC no 36044/2013, Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha. 5a Câmara Cível. J. em: 30.10.2013 – Dje: 12.11.2013) (grifo nosso)

Portanto, houve um atropelo processual no caso em análise, não restando dúvidas que fora cerceado o direito ao contraditório e ampla defesa do apelante.

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização dada, pelo artigo 370 do CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua neutralidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da Imparcialidade ou o da Igualdade Processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra.

O que se busca ao aplicar esse artigo é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real.

Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a tese de cerceamento de defesa,
anular a sentença de primeiro

grau e

determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para reabrir a instrução processual
e que se realize a devida produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente o
testemunhal e depoimento pessoal
, conforme requerido pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025